Tribunal: TCU
Processo: 038.500/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 160/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1487/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Katia Born Ribeiro e Tereza Cristina Cesar do Monte, ante o recolhimento integral da dívida que lhes foi imputada por meio dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 10195/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 22/9/2020, Ata 33/2020, de determinar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 038.500/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Katia Born Ribeiro (XXX.391.804-XX); Tereza Cristina Cesar do Monte (XXX.525.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Largo - AL. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.